Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO E DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a reiteração necessária para configuração do delito de perseguição narrada na denúncia (artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal), diante do firme conjunto probatório produzido, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, desde que a promessa incuta temor à vítima, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
3. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. Recurso parcialmente provido.